Tribunal: TJPA
Processo: 0003345-18.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003345-18.2012.8.14.0024

APELANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO SOBRE INSUMOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Embargos de declaração interpostos por ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A contra acórdão que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre o insumo coque verde de petróleo, utilizado como fonte de energia no processo produtivo de cimento. Alegações de omissão e contradição em relação à análise do laudo técnico, do parecer jurídico e da jurisprudência aplicável.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissões ou contradições no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, bem como analisar a possibilidade de creditamento do ICMS sobre o insumo coque verde de petróleo à luz do princípio da não cumulatividade.

3.

O acórdão embargado examina expressamente o laudo técnico e conclui que o coque verde de petróleo, embora empregado como fonte de energia no processo produtivo, não constitui insumo essencial ou diretamente vinculado à composição do produto final (cimento), sendo possível o uso de fontes alternativas de energia, como carvão mineral ou energia elétrica. Não há omissão quanto à análise do laudo técnico.

4.

O parecer jurídico-doutrinário apresentado pela embargante é devidamente considerado no acórdão. Contudo, sua argumentação não vincula o juízo, conforme o princípio "iura novit curia", que permite ao magistrado aplicar a interpretação jurídica que considerar adequada aos fatos apresentados.

5.

O precedente do STJ invocado pela embargante (RMS n. 20.454/RJ) não se aplica ao caso concreto, pois o coque verde de petróleo não atende ao requisito de essencialidade ao processo produtivo do cimento, sendo utilizado como fonte de energia e não como insumo diretamente integrado ao produto final.

6.

Conclui-se que o acórdão analisou todas as questões pertinentes de forma fundamentada, sem configurar omissões ou contradições que justifiquem a oposição dos embargos.

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O creditamento de ICMS sobre insumos exige comprovação de que o insumo seja essencial e diretamente relacionado à composição do produto final.

2.

O uso de insumos como fonte de energia no processo produtivo, quando não essenciais e substituíveis por alternativas, não confere direito ao creditamento do ICMS.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar n.º 87/96, arts. 20 e 33; Lei n.º 5.530/89, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS n. 20.454/RJ, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03.05.2007, DJ 31.05.2007
.

istos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guaimarãe Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 03.02.2025 até 10.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.amento de plen

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela ITAITUBA INDÚSTRIA DE CIMENTOS DO PARÁ S/A, nos autos do processo de apelação cível nº 0003345-18.2012.8.14.0024, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, representado pela 2ª Turma de Direito Público. Os embargos têm por finalidade sanar omissões, contradições ou obscuridades supostamente existentes no julgado.

A embargante argumenta que o acórdão impugnado, embora tenha apreciado questões relevantes, deixou de analisar aspectos essenciais apontados na apelação, especialmente no que se refere à interpretação dos dispositivos constitucionais e legais que sustentam seu direito ao aproveitamento de créditos de ICMS sobre insumos utilizados em seu processo produtivo. Sustenta que tais omissões comprometem a clareza e a completude da decisão, ensejando a interposição dos embargos para que o julgado se pronuncie especificamente sobre tais questões.

Adicionalmente, a embargante alega a existência de contradições no acórdão, apontando inconsistências entre os fundamentos utilizados pela turma julgadora e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente quanto à não cumulatividade do ICMS e aos parâmetros para reconhecimento de insumos passíveis de creditamento.

Com isso, requer, nos embargos de declaração, que o Tribunal:

1.
Reconheça as omissões apontadas e as supra, analisando detalhadamente os argumentos expostos na apelação, com especial atenção às normas constitucionais e legais citadas.

2.
Corrija eventuais contradições identificadas no acórdão, alinhando a decisão à jurisprudência pertinente.

3.
Atribua efeitos infringentes aos embargos, caso necessário, para reformar parcialmente a decisão anterior e adequá-la aos fundamentos legais e constitucionais expostos.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão a insurgência recursal do agravante. Vejamos:

Afirma o agravante que “O v. acórdão embargado foi omisso ao se eximir do pronunciamento quanto aos pontos trazidos tanto no laudo técnico apresentado pelo IPT, quanto no parecer jurídico-doutrinário elaborado pelo renomado tributarista”.

Entretanto, tal alegação não prospera, já que o acórdão embargado analisou expressamente o parecer técnico do IPT, nos seguintes termos: “
Tal matéria fática, que não objeto de impugnação no arrazoado, consta do laudo técnico apresentado pela própria apelante junto a inicial, consignando que o coque verde de petróleo é utilizado na indústria de cimento, com a finalidade de queima das matérias primas, na forma descritas na sentença recorrida, pois depois ocorrem outros subprocessos físicos/químicos que transformam esses materiais em clínquer, e somente depois é moído o clínquer com outros elementos, ensejando a produção de cimento, conforme se verifica do laudo técnico que acompanha a inicial no ID-
4100626 - Pág. 28
, in verbis:
”.

Desse modo, o acórdão apreciou expressamente o laudo técnico e concluiu que os processos físicos e químicos a que está sujeito o subproduto o transformam em clínquer e somente depois é moído com outros elementos, formando o cimento.

Não houve, portanto, omissão quanto a apreciação do laudo técnico.

No que tange ao parecer jurídico-doutrinário elaborado pelo renomado tributarista, não se desconsidera que se trata de relevante contribuição para o deslinde da controvérsia e foi fundamental para a compreensão do contexto normativo em que se insere o ICMS enquanto imposto estadual sujeito ao princípio da não-cumulatividade.

A despeito disso, é tranquilo o entendimento da doutrina de que os fundamentos jurídicos da peça processual não vinculam o pronunciamento do juízo, em consonância com o brocardo “iura novit cúria” ou “o juiz conhece o direito”, de modo que cabe as partes detalhar os fatos jurídicos relevantes para a causa e a fundamentação jurídica que entendem pertinente, mas ao magistrado é dada a função jurisdicional. Vejamos:

“
Permanecem vivas no ordenamento jurídico nacional a teoria da substanciação e as máximas iura novit cúria e narra mihi factum dabo tibi ius. Logo, o juiz fica autorizado a dar aos fatos narrados pelo autor outra qualificação jurídica, desde que compatível com a causa de pedir constante da petição inicial e com o que foi ali pedido
.” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, et al. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 817)

Ademais, o embargante requer aplicação de precedente não vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes termos:

“III - À luz das normas plasmadas nos arts. 20, 21 e 33 da Lei Complementar n. 87/1996, revela-se cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa – essencialidade em relação à atividade-fim.”

Vê-se, porém, que a corte chegou a conclusão acerca da possibilidade de creditamento justamente porque entendeu “comprovada a necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa – essencialidade em relação à atividade-fim”.

Esta conclusão, porém, não se aplica ao caso em comento, já que em momento algum o relatório do IPT afirma que o coque verde de petróleo integra o produto na condição de
elemento indispensável à composição do cimento
ou que seja
necessário, direta ou indiretamente, como matéria-prima
para tanto.

Veja que, como corretamente consignado na sentença, embora o coque verde de petróleo faça parte do processo de industrialização do cimento, como combustível necessário a fim de que a caldeira atinja temperatura adequada para a fabricação,
apenas é empregado como fonte de energia necessária à fabricação
.

Nesse sentido, o processo químico em análise “clinquerização” também pode ser realizado, como corretamente consignado na sentença, utilizando-se de energia elétrica como fonte alternativa, além do carvão mineral. Isto indica que o processo produtivo poderia ser conduzido com outros produtos, a despeito da opção empresarial do embargante.

Firme nestes fundamentos, esta relatora compreende que não há direito ao creditamento do COQUE VERDE DE PETRÓLEO, justamente por
não ser indispensável à fabricação do cimento, mas empregado como fonte de energia da linha de produção (combustível).

Ademais, estes julgadores enfrentaram devidamente os dispositivos aplicáveis ao caso em comento, bem como a jurisprudência relevante sobre o tema, mencionados a seguir:

Lei Complementar n.º 87/96:

“Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

(...)

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033.”

Lei n.º 5.530/89:

“Art. 43. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

I - somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento, nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033;”

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. LIMITAÇÕES LEGAIS AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE BENS DESTINADOS AO USO E CONSUMO E BENS DO ATIVO FIXO. LEGALIDADE
.

1.
O direito ao creditamento do ICMS advindo da aquisição de bens que compõem o ativo imobilizado, bem como daqueles que se destinam ao uso e consumo, foi reconhecido apenas com a vigência da LC 87/96, cujo art. 33 afastou, expressamente, a retroatividade de sua incidência.

2.
Desponta inequívoca, portanto, a imposição legal de limitações temporais ao referido direito de creditamento, da qual decorre, por imperativo lógico, que a utilização de supostos créditos não é ilimitada, tampouco é do exclusivo alvedrio do contribuinte.

Assim, somente a partir das datas indicadas no artigo 33 do referido diploma legal, passou o contribuinte a fazer jus ao creditamento.

Impende salientar que a redação original do dispositivo fixava como termo inicial de sua eficácia 1.º de janeiro de 1998. No entanto, após sucessivas modificações, efetuadas pelas Leis Complementares n.ºs 92/97, 99/99, 102/00, 114/2002 e 122/2006, o termo inicial do direito ao creditamento do imposto incidente sobre os bens destinados a uso e consumo do estabelecimento foi finalmente fixado em 1.º de janeiro de 2011.

3. Ademais, o § 1º do artigo 20 da Lei Complementar nº 87/96 restringiu expressamente as hipóteses de creditamento do ICMS à entrada de mercadorias que façam parte da atividade do estabelecimento. Consectariamente, é de clareza hialina que o direito de creditamento do ICMS pago anteriormente somente exsurge quando se tratar de insumos que se incorporam ao produto final ou que são consumidos no curso do processo de industrialização.

4. Destarte, dada a perfeita sintonia entre as normas infraconstitucionais e o comando constitucional, resta estreme de dúvidas a ausência do direito da recorrente ao creditamento do ICMS, relativo à aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo ou ao uso e consumo, fora dos padrões preconizados pela legislação federal e estadual, uma vez que a pretensão da recorrente reside no aproveitamento integral e imediato de créditos extemporâneos de ICMS advindos das aquisições de bens de uso e consumo, de bens destinados ao ativo fixo, bem assim de energia elétrica e telefonia, afastando-se as limitações temporais instituídas pelas Leis Complementares nº 87/96, 102/00 e 114/02.

5. De qualquer sorte, é mister avultar que a recorrente não se enquadra como contribuinte do referido tributo, posto tratar-se de empresa ligada ao ramo da construção civil, o que, de plano, conduz à conclusão de ser carecedora do direito ao ressarcimento do ICMS pago pela entrada de bens que adquiriu como consumidor final. Isso porque a compensação prevista no art. 155, § 2º, I, da Carta Maior, pressupõe não apenas a tributação na entrada da mercadoria, como uma saída igualmente tributada, sendo que, in casu, não ocorreu sequer a saída da mercadoria, consoante bem assentado no voto condutor, com lastro no Parecer do Ministério Público, in verbis:

‘(...)
não possui qualquer direito a impetrante de utilizar-se de crédito correspondente ao valor do imposto pago, ante a circunstância de que tais créditos não serão objeto de saída subseqüentemente tributada pelo ICMS, haja vista que, consoante suas próprias alegações, a impetrante não é contribuinte deste imposto estadual, não recolhendo tributo nas operações que realiza’
.

6. Recurso Ordinário desprovido.”

(RMS n. 20.454/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 3/5/2007, DJ de 31/5/2007, p. 320.)

Portanto, entendo que não assiste razão ao embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 11/02/2025